Tribunal: TJBA
Processo: 8005983-45.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005983-45.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALFREDO DA SILVA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, sem que tenha sido apreciado pedido expresso de retificação do polo passivo para inclusão do espólio do executado falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença extintiva quando não apreciado requerimento específico de retificação do polo passivo para inclusão do espólio, formulado após certificação do falecimento do executado original, e se o despacho genérico posterior atende aos requisitos de fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de retificação do polo passivo para inclusão do espólio foi expressamente formulado pelo município, não tendo sido apreciado pelo juízo, que se limitou a proferir despacho genérico concedendo prazo para providências inespecíficas. 4. O falecimento do executado não acarreta a extinção da execução fiscal, devendo o feito prosseguir contra o espólio ou sucessores, nos limites da herança, conforme art. 131, III, do Código Tributário Nacional. 5. A retificação do polo passivo para inclusão do espólio constitui providência necessária diante da certidão de falecimento, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 110 do CPC. 6. A sentença extintiva não enfrentou especificamente a questão da retificação do polo passivo requerida, tampouco esclareceu se tal providência dependeria exclusivamente de iniciativa da parte exequente. 7. A ausência de apreciação do pedido específico e a falta de fundamentação adequada configuram error in procedendo, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional. 8. A aplicação precipitada do art. 485, III, do CPC, sem observância das regras de sucessão processual, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução e novo julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A sentença que extingue execução fiscal por abandono de causa sem apreciar pedido expresso de retificação do polo passivo para inclusão do espólio é nula por ausência de fundamentação adequada e error in procedendo. O noticiado falecimento do executado em execução fiscal não autoriza a extinção do feito, devendo haver regular sucessão processual com inclusão do espólio ou sucessores no polo passivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, § 2º, 485, III, e 93, IX, da CF/1988; CTN, art. 131, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 00376283120178130344, Rel. Des.ª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 02.09.2025, pub. 09.09.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8005983-45.2022.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado ALFREDO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA